Tribunal: TJDFT
Processo: 0752716-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício. CNseg. SUSEP. Sisbajud. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à CNseg e à SUSEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade e utilidade da expedição de ofício à CNseg e à SUSEP para fins de localização de bens dos devedores.
III. Razões de decidir
3. As aplicações existentes em qualquer instituição financeira, bancária ou não, que integra o Sistema Financeiro Nacional, são alcançadas pelo Sisbajud. Assim, revela-se desnecessário determinar expedição de ofício à CNseg e à SUSEP, a fim de verificar eventuais bens ou ativos patrimoniais do agravado passíveis de constrição.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; Decreto-Lei no 73/1996.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0734719-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 08/10/2025.